Tribunal: STF
Processo: RE 1491414
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Distrital nº 6.618/2020. Iniciativa parlamentar. Alteração da definição de “obrigação de pequeno valor”. Matéria orçamentária. Matéria de iniciativa legislativa concorrente. Mero aumento de despesas para a Administração Pública não atrai a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Necessidade de observância estrita das balizas fixadas na Constituição Federal. Declaratórios acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão provida pelo Plenário da Suprema Corte.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Primeira Turma é competente para julgar embargos de declaração contra acórdão processado e julgado pelo Pleno do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O Recurso Extraordinário foi originalmente provido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de modo que os embargos de declaração contra essa decisão deveriam ter sido apreciados pelo próprio Pleno. No entanto, verifica-se que os primeiros embargos foram indevidamente submetidos à apreciação da Primeira Turma, que não detinha competência para julgá-los.



    4. A jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração devem ser julgados pelo mesmo órgão que proferiu a decisão embargada, em observância ao princípio do juiz natural, sob pena de nulidade do julgamento. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do julgamento dos embargos anteriormente analisados pela Primeira Turma e determinar que sejam submetidos à apreciação do Plenário do Supremo Tribunal Federal.